Tribunal: TJDFT
Processo: 0708963-76.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENTIDADE RELIGIOSA. BENS MÓVEIS. IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento de sentença oriundo de ação de cobrança de dívida locatícia.
2. Decisão anterior -A decisão agravada indeferiu a impugnação à penhora e manteve a constrição efetivada sobre os bens móveis encontrados nas entidades religiosas devedoras.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinara (im)penhorabilidade dos bens móveis (mobiliário e equipamentos de som e iluminação) das agravantes-executadas que foram objeto de constrição no interior das entidades religiosas devedoras.
III – Razões de decidir
4. A ação de cobrança da dívida locatícia teve início em 2017 e o cumprimento definitivo de sentença tramita desde 2019, sem que as agravantes-executadas tenham adimplido a obrigação ou adotado medidas concretas na tentativa de quitar a dívida.
5. A impenhorabilidade do art. 833, inc. V, do CPC tem aplicação excepcional para as pessoas jurídicas, exigindo-se a demonstração robusta de que os bens são efetivamente indispensáveis e de que a entidade se equipara, em porte, a uma microempresa ou empresa de pequeno porte, situação que não corresponde a das entidades devedoras.
6. No processo em exame, os bens penhorados foram avaliados em aproximadamente meio milhão de reais e não ficou configurada a essencialidade dos referidos bens para a realização dos cultos, os quais foram retomados dias após a remoção, tampouco violação à liberdade religiosa, a qual não pode ser utilizada como anteparo à inadimplência. Mantida a decisão que rejeitou a impugnação à penhora e homologou o laudo de avaliação dos bens.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.